Tribunal: STF
Processo: HC 189247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 598.181, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 04.04.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 598.181). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício pelo Juiz plantonista, sem requerimento do Ministério Público e da Autoridade Policial”. Destaca que o paciente está preso há 134 dias, “sem AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, e sem uma DECISÃO FUNDAMENTADA, nos termos do Artigo 316, Parágrafo único, do Código de Processo Penal”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que o reconhecimento do acusado não ocorreu nos termos legais, tendo sido realizado por meio de fotografia, em inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.
    6. A defesa requer a revogação da custódia processual do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a “aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no Artigo 319, do Código de Processo Penal”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJRS e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de se tratar de paciente “multirreincidente, [que ostenta] diversas condenações definitivas por crimes de roubo, receptação, tráfico de entorpecentes, porte de arma e lesão corporal [...]”, a hipótese é de “crime que envolveu grave ameaça contra a pessoa, praticado com simulacro de arma de fogo, o que evidencia a gravidade concreta da ação e denota a periculosidade do agente pelo modus operandi.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator